Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal.
Foram apresentadas as alegações finais da acusação (eDoc. 304).
Em 26/5/2023, após manifestação favorável do Parquet,  deferi os requerimentos formulados pelas Defesas dos réus e concedi prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de tratativas e propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) para ambos os acusados e seus defensores, determinando, assim, a suspensão do trâmite desta Ação Penal, pelo prazo acima assinalado.
O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal requereu “orientações sobre os limites da delegação”.

É o relatório. DECIDO.

Em 23/4/2026, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e NORMA SUELY VENTURA DA SILVA, segundo o qual os réus se comprometeram a cumprir as seguintes condições:

“3.1.2 Repararem os danos causados pelos crimes perpetrados, restituindo ao erário o valor de R$ 1.312.618,09 (um milhão, trezentos e doze mil reais, seiscentos e dezoito reais e nove centavos) em conta-corrente a ser indicada pelo Juízo competente, nos termos do art. 28-A, I, do CPP. Os valores são devidos de forma solidária e deverão ser pagos em até duas parcelas de igual valor, no prazo de 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias, respectivamente, após a homologação do acordo. O numerário será destinado à União, vitima dos crimes perpetrados pelos Compromissários;
3.1.3 Pagarem, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 96.096,00 (noventa e seis mil e noventa e seis reais) no caso do Compromissário João Carlos Paolilo Bacelar Filho; e o valor de R$ 20.275,00 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), no caso da Compromissária Norma Suely Ventura da Silva, após a homologação do acordo. A importância foi apurada com base em ferramenta institucional de parâmetros objetivos, em conformidade com o art. 45 do Código Penal. O juízo da execução destinará os valores, preferencialmente, a entidades públicas ou de interesse social, nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal.
3.1.4 Prestarem serviços à comunidade, com carga horária total de 280 horas, a ser cumprida individualmente por cada Compromissário, em instituição a ser designada pelo juízo competente, conforme art. 28-A, III, Código de Processo Penal e arts. 46, §§ 1°, 2° e 3°, e 55 do Código Penal;
3.1.4 Informarem ao Ministério Público Federal e ao juízo competente eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail.”

Com relação ao pagamento da prestação pecuniária, determinei que o Juízo da Execução deveria observar a orientação firmada na ADPF 569/DF, na qual restou assentado que “a prestação pecuniária ajustada em acordos de não persecução penal destina-se à entidade pública ou de interesse social (art. 28- A, IV, do Código de Processo Penal), conforme indicado pelo Juízo (ADPF 569, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgada em 20/5/2024).
Quanto à reparação do dano, os valores devem ser depositados em Juízo, para comprovação do cumprimento da cláusula, com posterior transferência ao Tesouro Nacional.

Diante do exposto, DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que adote as providências necessárias para efetivação e cumprimento das condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado por JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e homologado por esta SUPREMA CORTE.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente